Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745386-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA HOLITA NUNES FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada/agravada MARIA HOLITA NUNES FERREIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) no ID 25036465. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator